Tribunal: TJBA
Processo: 8032298-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8032298-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COSME RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): ERALDO MORAIS SACRAMENTO AGRAVADO: MARCOS JOSE BAILHAO DE SOUZA Advogado(s):FRANCISCO COUNAGO CARREIRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4º, DO CPC. VALIDADE DO ATO QUANDO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO EXECUTADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA QUE JÁ PREVÊ O SUPRIMENTO JUDICIAL DA DECLARAÇÃO DE VONTADE. ART. 501 DO CPC. DESNECESSIDADE E INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de Ação de Adjudicação Compulsória, que rejeitou a arguição de nulidade de citação e impôs multa diária (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de outorgar escritura pública. Os Agravantes sustentam a nulidade do ato citatório, alegando que não mais residiam no endereço onde a citação postal foi recebida por funcionário da portaria. Aduzem, ainda, a incompatibilidade da multa cominatória com a previsão sentencial de que a própria decisão judicial supriria a declaração de vontade omitida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) aferir a validade da citação por via postal, com aviso de recebimento entregue a funcionário de portaria de condomínio edilício, quando os réus alegam, sem prova documental robusta, que se mudaram do local anos antes do ato; e (ii) verificar a compatibilidade e a necessidade da imposição de multa cominatória para compelir a outorga de escritura pública, quando a própria sentença exequenda estabelece um mecanismo de tutela específica que supre a declaração de vontade do devedor, conforme o art. 501 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A arguição de nulidade de citação deve ser rejeitada. O art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção legal de validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em condomínios edilícios. A mera alegação de mudança de endereço, desacompanhada de prova documental contemporânea e idônea, é insuficiente para ilidir tal presunção, mormente quando o único documento apresentado é um contrato de locação com prazo determinado já expirado, o qual não exclui a possibilidade de prorrogação por prazo indeterminado. Assiste razão aos Agravantes no que tange à multa cominatória. A imposição de astreintes revela-se desnecessária e descabida quando o título executivo judicial já prevê meio alternativo e suficiente para a satisfação do direito do credor. A sentença exequenda determinou que, em caso de inércia dos devedores, a própria decisão "valerá como suprimento da declaração de vontade omitida", em perfeita consonância com o mecanismo de tutela específica previsto no art. 501 do CPC. A existência desta medida de eficácia substitutiva torna a coerção pecuniária inócua e desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e afastar a multa diária imposta aos Agravantes, mantendo-se o reconhecimento da validade do ato citatório. Tese de julgamento: "1. É válida a citação por via postal com aviso de recebimento entregue a funcionário de portaria de condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, cabendo ao réu o ônus de comprovar, por meio de prova robusta, que não mais residia no local à época do ato; 2. Revela-se desnecessária a fixação de multa cominatória (astreintes) para compelir o devedor à outorga de escritura pública quando a sentença exequenda, com fundamento no art. 501 do CPC, já estabelece que a própria decisão judicial servirá como suprimento da declaração de vontade não emitida." Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 248, § 4º, e art. 501. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - Apelação Cível: 08042401720228120002; TJ-RS - AC: 50003701520158210063. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8088957-22.2020.8.05.0001, em que figuram como agravantes COSME RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e TATIANE DOS SANTOS ALVES e, como agravado, MARCOS JOSÉ BAILHÃO DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, apenas, para AFASTAR A MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) imposta aos Agravantes, por ser incompatível com a eficácia substitutiva da própria sentença exequenda, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, notadamente o reconhecimento da validade do ato citatório, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora